Tribunal: TCU
Processo: 005.911/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial - PROCESSO N° 026/2011 - Convênio no 007/2011 - CONVENENTE: FACl/DF/ SEBRAE

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae/DF), em desfavor da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal (FACI-DF), de José Sobrinho Barros, Joze Tomás do Nascimento e Jair José da Silveira Júnior, em razão de irregularidades na prestação de contas dos Convênios 7/2011 e 13/2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Jair José da Silveira Júnior da presente tomada de contas especial; 9.2. considerar revel a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de José Sobrinho Barros e de Joze Tomás do Nascimento; 9.4. julgar irregulares as contas da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal, de José Sobrinho Barros e de Joze Tomás do Nascimento, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. Convênio 007/2001: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 135.000,00 5/4/2011 9.4.2. Convênio 013/2001: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 40.000,00 30/5/2011 9.5. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal 70.000,00 José Sobrinho Barros 50.000,00 Joze Tomás do Nascimento 50.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sebrae e aos responsáveis.